Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELACAO CIVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. FATO DO SERVIÇO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Recurso conhecido parcialmente.

2. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa.

3. A inversão do ônus da prova opera por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, porque resulta da própria segurança na prestação do serviço.

4. No caso, as provas apresentadas não se mostram suficientes a demonstrar a legalidade na contratação, tampouco a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. A deficiência probatória ou remanescendo dúvida sobre a lisura do serviço, remanesce a responsabilidade civil objetiva do fornecedor frente aos danos materiais e morais, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.

5. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da pensão, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.

6. No que se refere ao valor da compensação, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou o ato ilícito são passíveis de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso. Assim, não merece reproche a sentença que observou essas balizas na fixação da indenização.

7. Para caracterizar a litigância de má-fé, é preciso comprovar o improbus litigator, ou seja, a ação maldosa através do dolo ou da culpa, com a intenção de causar um dano processual, circunstância não evidenciada no caso em apreço.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.